Tribunal: TJMT
Processo: 1030838-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030838-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM SANTANA NUNES - CPF: 141.519.011-91 (APELANTE), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ANTONIA ROSA NUNES - CPF: 944.842.791-34 (APELANTE), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (APELADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.102.521/0001-76 (APELADO), ANTONIO LISBOA PEREIRA - CPF: 309.042.426-68 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOAQUIM SANTANA NUNES - CPF: 141.519.011-91 (APELADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 346.489.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (APELANTE), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), ANTONIO LISBOA PEREIRA - CPF: 309.042.426-68 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JOAQUIM SANTANA NUNES E ANTONIA ROSA NUNES PROVIDO EM PARTE E O DE ALESSANDRO MARCONDES ALVES E ANTONIO LISBOA PEREIRA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA E GESTÃO DE RECURSOS. EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA. PROVA PERICIAL IDÔNEA. DANOS MATERIAIS PROPORCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONVENÇÃO VÁLIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu o inadimplemento contratual relativo à execução de obra de reforma, condenando os réus ao pagamento de danos materiais proporcionais, bem como julgou procedente a reconvenção para cobrança de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da reconvenção por vício de admissibilidade; (
ii
) saber se a prova pericial é apta a comprovar a execução parcial da obra e o inadimplemento contratual; (
iii
) saber se o caso comporta indenização por dano moral e a extensão da responsabilidade dos réus.

III. Razões de decidir

3. A reconvenção é válida, tendo sido apresentada nos termos do art. 343 do CPC, com regular recolhimento das custas e observância do contraditório.

4. A prova pericial judicial, elaborada sob o crivo do contraditório, demonstra que
apenas 60% da obra foi executada
, não havendo elementos técnicos idôneos capazes de infirmar suas conclusões.

5. O
inadimplemento contratual
restou caracterizado,
sendo devida a indenização por danos materiais de forma proporcional à parcela não executada
, afastada a restituição integral para evitar enriquecimento sem causa.

6. Configura-se
dano moral
em hipótese excepcional, diante da execução defeituosa da obra, da condição de vulnerabilidade dos autores (idosos) e da manutenção do imóvel em situação de risco e inabitabilidade.

7. A r
esponsabilidade dos réus é solidária
, nos termos do art. 942 do CC, em razão da atuação conjunta na cadeia de execução do contrato, sendo irrelevante a ausência de remuneração de um dos envolvidos.

8. A reconvenção deve ser mantida, diante da comprovação da prestação de serviços advocatícios e da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos dos réus desprovidos. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A prova pericial judicial, quando produzida sob contraditório e sem vícios técnicos relevantes, constitui elemento central para a aferição do inadimplemento em contratos de empreitada. 2. O inadimplemento contratual enseja indenização por danos materiais proporcionais à execução do objeto, vedado o enriquecimento sem causa. 3. O dano moral decorrente de inadimplemento contratual exige circunstâncias excepcionais, caracterizadas quando a falha compromete a segurança, a habitabilidade do imóvel ou a dignidade dos contratantes. 4. Os coautores do dano respondem solidariamente pela reparação, ainda que suas atribuições contratuais sejam distintas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 343, 370, 473 e 480; CC,
arts
. 389, 405, 942 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2146174/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1044641-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por JOAQUIM SANTANA NUNES e ANTONIA ROSA NUNES, por ALESSANDRO MARCONDES ALVES e por ANTONIO LISBOA PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos da
Indenização Sobre Danos Materiais e Morais
registrada sob o n. 1030838-07.2017.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção.

Na origem, Joaquim Santana Nunes e
Antonia
Rosa Nunes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de Alessandro Marcondes Alves,
Nalon
Engenharia e Construções Ltda. ME e Antônio Lisboa Pereira.

Segundo a narrativa inicial, em 2016 os autores contrataram o primeiro requerido

para patrocinar ação indenizatória contra
Plaenge
Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual resultou em acordo judicial no valor de R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais) para reforma de seu imóvel, além de parcelas para custeio de aluguel.

Os requerentes sustentaram que os valores, depositados em conta do primeiro requerido, não foram repassados adequadamente, sendo este quem, sem autorização contratual, passou a administrar a obra, contratando verbalmente a segunda requerida, sob responsabilidade técnica do terceiro requerido. Alegaram que a reforma, orçada em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e com prazo de quatro meses, foi executada de forma precária, não concluída e com graves defeitos apontados em laudo técnico.

A petição inicial destacou que a execução defeituosa causou aos autores a necessidade de retorno ao imóvel em condições inseguras e insalubres. Requereram prioridade processual, justiça gratuita, condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) a título de danos materiais e R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) por danos morais.

Os autores postularam, ainda, inversão do ônus da prova, expedição de ofícios à OAB/MT e CREA/MT para apuração das condutas e aplicação de custas, honorários e demais penalidades cabíveis. Atribuíram à causa o valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).

Após regular tr
â
mite processual e instrução probatóri
a
,
s
obreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção. O magistrado consignou que a prova pericial constatou a execução de apenas 60% (sessenta por cento) dos serviços previstos na proposta original de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), tem-se que restaram por executar 40% (quarenta por cento) da obra, o que corresponde exatamente a R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Assim,
o valor dos danos materiais comprovados
fora
fixados
em
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), montante que reflete os serviços não realizados conforme apurado tecnicamente pela perícia judicial.

No tocante aos danos morais, o
J
uízo entendeu que não estão configurados os pressupostos necessários à sua caracterização. Embora a situação
tenha gerado dissabores aos autores, as circunstâncias do caso não demonstram ofensa à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios à OAB/MT e ao CREA/MT, o
J
uízo entendeu que o conjunto probatório não evidencia, de forma inequívoca, violação ética ou disciplinar que justifique a comunicação
ex

officio
às respectivas entidades de classe.

A reconvenção apresentada por Alessandro Marcondes Alves, pleiteando o pagamento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mereceu acolhimento parcial
, por entender que
o
contrato de prestação de serviços advocatícios estabelece remuneração baseada em percentual sobre eventual condenação, sendo que os honorários relativos aos danos materiais correspondem a 20% (vinte por cento) do valor líquido obtido.

Considerando que o acordo firmado com a
Plaenge
resultou no pagamento de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para fins de reforma, e que deste montante deve ser deduzido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já recebido pelo reconvinte, conforme por ele próprio admitido, o crédito de honorários advocatícios totaliza R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), dos quais devem ser abatidos os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já pagos, resultando em saldo remanescente de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Assim, considerando a existência de condenações recíprocas decorrentes da ação principal e da reconvenção, a sentença facultou às partes a compensação dos valores devidos, nos termos do artigo 368 do Código Civil, devendo ser observado que os autores são credores de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) em face dos requeridos solidariamente, enquanto o reconvinte Alessandro Marcondes Alves é credor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em face dos autores-reconvindos.

Embargos de declaração foram manejados, os quais restaram rejeitados.

Os autores interpõem apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença quanto à reconvenção, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação judicial expressa. No mérito, afirmam que a indenização fixada é insuficiente, pois a obra,
embora parcialmente executada, não atingiu sua finalidade, mantendo o imóvel em condições precárias. Aduzem que “os valores [...] simplesmente sumiu
[sic]
, desapareceu, sem que o primeiro Apelado prestasse idônea conta”.

Requerem a condenação integral dos réus ao pagamento de R$ 230.000,00, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 115.000,00.

A segunda requerida

NALON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME, por meio de curadoria especial, sustenta a manutenção da sentença, argumentando que a prova pericial constatou a execução de 60% da obra, sendo indevida a restituição integral, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em suas contrarrazões, o primeiro requerido ALESSANDRO MARCONDES ALVES

sustenta que não atuou como responsável técnico pela obra, tendo apenas administrado valores a pedido dos autores, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil.

O engenheiro ANTONIO LISBOA PEREIRA, em suas contrarrazões ao recurso dos autores, sustenta, inicialmente, a correta compreensão dos fatos pela sentença recorrida, destacando que a controvérsia decorre de alegações relativas à execução de obra contratada após acordo judicial celebrado pelos autores.

Aduz que a sentença deve ser mantida, uma vez que reconheceu, com base em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, que houve execução parcial dos serviços, fixando adequadamente a indenização proporcional aos serviços não realizados.

Argumenta, ainda, que a pretensão autoral de restituição integral desconsidera os serviços prestados e materiais incorporados ao imóvel, motivo pelo qual pugna pela manutenção integral da sentença, especialmente quanto à limitação dos danos materiais e à rejeição dos danos morais.

O réu ALESSANDRO MARCONDES ALVES

interpõe recurso de apelação visando à reforma da sentença, sustentando ausência de responsabilidade pelos danos alegados, afirmando que não exerceu função técnica
na obra e que eventuais falhas decorreram de fatores alheios à sua atuação.

Requer, ainda, a procedência integral da reconvenção.

O engenheiro ANTONIO LISBOA PEREIRA

interpõe apelação buscando a improcedência da ação em relação a si, sustentando que a sentença se baseou em prova pericial inconclusiva e que não restou demonstrado nexo causal entre sua atuação e os danos alegados.

Os autores, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos por ALESSANDRO MARCONDES ALVES e ANTONIO LISBOA PEREIRA, sustentando a manutenção da condenação e reiterando a gravidade das falhas na execução da obra, devidamente comprovadas por laudo pericial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A controvérsia devolvida a esta instância reclama exame acurado, por envolver relação jurídica multifacetada — de um lado, prestação de serviços advocatícios e, de outro, execução de obra de engenharia — com repercussões no âmbito da responsabilidade civil contratual.

I -
PRELIMINAR – VALIDADE DA RECONVENÇÃO

Diversamente do sustentado pelos autores, não subsiste a alegação de nulidade da reconvenção
, pois
houve o regular recolhimento das custas processuais, afastando qualquer vício de admissibilidade.

Além disso, a reconvenção foi deduzida nos moldes do art. 343 do CPC, no bojo da contestação, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Rejeito
a preliminar.

É como voto

II -
MÉRITO

D
o conjunto probatório evidencia a existência de relação contratual complexa, na qual os autores confiaram aos réus não apenas a execução da obra, mas também, em certa medida, a gestão dos recursos destinados à reforma.

A
inda que se discutam os contornos específicos das obrigações assumidas por cada requerido, é inequívoco que houve:
i)
contratação para execução de obra de reforma;

ii
)
repasse de valores substanciais para tal finalidade;

iii
)
execução parcial dos serviços;

iv
) da responsabilidade civil da gestão gratuita pelo réu
Alessandro Marcondes Alves
; v)
resultado
insat
isfatório, com comprometimento da funcionalidade do imóvel
.

Da prova pericial

A prova pericial judicial — elemento técnico central — foi categórica ao apontar que apenas 60% da obra foi executada, remanescendo parcela significativa inacabada.

Mais do que isso, os elementos constantes dos autos indicam que a execução parcial não atingiu a finalidade contratual, deixando o imóvel em condições que comprometem sua utilização regular
e segura
.

A insurgência dos réus quanto à validade do laudo pericial não merece guarida.

Com efeito, a prova pericial, quando produzida por profissional de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ostenta elevado grau de confiabilidade, constituindo elemento técnico de especial relevância na formação do convencimento judicial, notadamente em causas que demandam conhecimento especializado, como na hipótese vertente.

A
desconstituição da prova pericial exige demonstração técnica robusta em sentido contrário, não sendo suficiente a mera irresignação da parte. Nes
te
sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA EM SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINARES
REJEITADAS .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O laudo pericial elaborado por profissional habilitada atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC, respondendo aos quesitos formulados pelas partes e sendo complementado em três
oportunidades .
A divergência do recorrente quanto às conclusões da perita não justifica a renovação da prova técnica
( CPC
, art. 480)
. 5. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, considerando que a controvérsia envolve matéria técnica (conduta médica) adequadamente esclarecida pela
perícia .
Além disso, o recorrente não individualizou os fatos que pretendia comprovar. 6. A responsabilidade do cirurgião-dentista, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo prova de culpa. O laudo pericial concluiu pela existência de falha técnica, diante da omissão em aprofundar o diagnóstico mediante tomografia, violando o dever de cuidado e o direito à informação da paciente
( CDC
,
art
. 6o, III). 7. O dano moral, por sua vez, é evidente ante a lesão à integridade física e à dignidade da autora, sendo razoável a fixação em R$ 7.000,00, valor proporcional à gravidade da falha e às circunstâncias do caso
concreto .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese de julgamento: “1. É válida a perícia judicial que observa os requisitos legais e responde adequadamente aos quesitos das partes, sendo desnecessária a renovação da prova técnica pela mera insatisfação do recorrente com suas conclusões. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que versa sobre matéria eminentemente técnica já esclarecida por perícia
judicial .
3. Configura responsabilidade civil do profissional de odontologia a omissão em adotar exame diagnóstico complementar diante de sinais radiográficos de possível intercorrência, ensejando indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 473 e 480; CDC,
arts
. 6o, III, e 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10252373620238110000, Rel. Des. Guiomar Borges,
j .
31.01.2024; TJ-MG, AI 2293977-88.2023 .8.13.0000, Rel.
Des .
Estevão Lucchesi, j. 14.12.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1803933/SP,
Rel
. Min. Raul Araújo, j. 06.02 .2020; TJ-CE, Apelação Cível 00021914420198060055, Rel. Des. Marcos W. Leite de Oliveira,
j .
23.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 00014766620168110055, Rel.
Des .
Márcio A. Guedes, j. 26.11 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10446415220208110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

No caso concreto, o laudo pericial foi elaborado de forma minuciosa, com análise técnica detalhada das condições da obra, respondendo aos quesitos formulados pelas partes e pelo
J
uízo, além de ter sido submetido ao contraditório, inclusive com complementações.

Não se verifica, portanto:
a)
inconsistência metodológica relevante;
b)
contradição interna capaz de infirmar sua credibilidade;
c)
tampouco prova técnica contraposta com densidade suficiente para afastar suas conclusões.

As alegações recursais limitam-se à inconformidade subjetiva com o resultado pericial, desacompanhadas de demonstração técnica idônea.

Nesse contexto, impõe-se prestigiar a prova pericial judicial, a qual, no presente caso, constitui elemento central e decisivo para a solução da controvérsia, especialmente quanto à aferição do percentual de execução da obra.

Da fixação da indenização

A sentença, ao fixar a indenização em R$ 88.000,00, adotou critério proporcional à parcela não executada da obra.

Assim, a restituição integral pretendida pelos autores não se mostra juridicamente
adequada, sob
pena de enriquecimento sem causa.
Isso porque houve execução parcial dos trabalhos
, o que deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório

Por outro lado, a improcedência total, postulada pelos réus, também não se sustenta diante do inadimplemento comprovado.

Logo, mantém-se a condenação por danos materiais nos moldes fixados na sentença.

Dano moral

Em relação ao dano moral,
impõe-se reforma da sentença.

Embora, em regra, o inadimplemento contratual não gere dano moral, o Superior Tribunal de Justiça admite sua configuração quando presentes circunstâncias excepcionais:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA MERO
DISSABOR.
RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. RISCO DE DESABAMENTO. PROBLEMAS PROGRESSIVOS E DEFEITOS. PERÍCIA
REALIZADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. INCABÍVEL DISSÍDIO PARA MESMO
TRIBUNAL.
SÚMULA 13 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais pela entrega de imóvel com defeitos e problemas
progressivos.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. 3. No caso, contudo, não se trata apenas de descumprimento
contratual.
A parte agravante entregou um imóvel com defeitos, diversos problemas e que poderiam até mesmo gerar danos à integridade física dos agravados. Excepcionalidade da jurisprudência do STJ. Danos que ultrapassam o mero dissabor. Cabimento dos danos
morais.
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83 do STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que
aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração mediante precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
invocados.
6. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146174 PR 2022/0173597-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

No caso dos autos,
a residência
,
objeto da reforma
,
é para moradia e os autores
, que se
viram frustrados após a finalização e com o resultado dos trabalhos. A

situação extrapola o inadimplemento ordinário:
i)
os autores são pessoas idosas;

ii
)
houve destinação integral de recursos relevantes à reforma;

iii
)
a obra foi executada de forma incompleta e defeituosa;

iv
)
o imóvel permaneceu em condições de risco e inabitabilidade.

Tal contexto revela violação à esfera da dignidade, segurança e tranquilidade dos autores, justificando a reparação extrapatrimonial.

Diante disso,
reconheço
a ocorrência de dano moral.

O
a
rbitramento

do
quantum
indenizatório deve buscar

suporte nas peculiaridades

inerentes ao caso concreto, como os transtornos experimentados pela
s
vítima
s
na tentativa de ressarcimento

do prejuízo

sofrido, e
da

regra da razoabilidade e critério da proporcionalidade,

cuja aplicação

é referendada pela doutrina e pela jurisprudência.

Deste modo, é necessário levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita
- não realização da reforma do modo adequado
, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
– os autores ficaram sem ocupar o imóvel durante a reforma e, posteriormente a ela, de igual sorte se viram frustrados com o resultado e os dissabores a serem ocasionados com a complementação da obra
, a capacidade econômica do causador do dano e as
condições
da vítima
- idosos
.

Segundo
julgados
do STJ, o valor do dano moral deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso. O valor não pode gerar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra,
possuindo verdadeiro caráter

reparador da ofensa, sendo proporcional ao dano causado. Deve servir, ainda, de reprimenda à parte ofensora e desestimulo a prática de novo ato ilícito,

levando-se em conta a capacidade econômica

das partes.

Deste modo, o valor da indenização deve ser avaliado com balizamento

em critérios

subjetivos existentes no caso concreto. Deve o órgão jurisdicional ponderar, considerando elementos de experiência

comum, consoante art. 944 do C
.
C
.
, o
quantum
de acordo com a intensidade e a duração do sofrimento da vítima.

Observa-se,

ainda, o grau de culpabilidade com que agiu o ofensor na prática do ato ocasionador do dano reparável.

Assim, entendo fixo a título de indenização por danos morais a importância de R$
1
0
.000,00 (
dez

mil reais) para
cada um d
os autores
, pois está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando a natureza da conduta, as consequências

do ato, a razoabilidade e os
julgados

jurisprudenciais

desta corte.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (
arts
. 405 e 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024), e a correção monetária pelo IPCA, desde a data do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ c/c art. 389, parágrafo único, do CC).

Responsabilidade solidária dos réus

No tocante a
responsabilidade solidária dos réus deve ser mantida.

Nos termos do art. 942 do Código Civil:

“Os coautores do dano respondem solidariamente pela reparação.”

A atuação conjunta dos réus na cadeia de execução da obra, ainda que com atribuições distintas, contribuiu para o resultado danoso.

Cumpre registrar, que a
ausência de remuneração não isenta o gestor da responsabilidade civil por danos causados
, como é o caso do réu
.
Restou comprovada a existência de vínculo contratual entre os autores e o reconvinte, bem como a prestação de serviços advocatícios
anterior
.

No que se refere aos honorários advocatícios, são devidos pela atuação na causa, motivo pelo qual
subsiste a condenação ao pagamento dos honorários contratuais, nos termos fixados na origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
às apelações de
Alessandro

Marcondes

Alves

e

Antonio

Lisboa
Pereira
;
por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de Joaquim Santana Nunes
e

Antonia
Rosa
Nune
s
, para:
a)
reconhecer a ocorrência de dano moral;
b)
condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
para
ambos os
autor
es
, a título de indenização por danos morais.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026